Tribunal: TJDFT
Processo: 0027983-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL.
I. Não há omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o recurso da parte adversa foi parcialmente provido.
II. Recurso desprovido.